Tribunal: TJSP
Processo: 2167902-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que determinou que a realização de nova perícia médica por especialista em cardiologia

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que determinou que a realização de nova perícia médica por especialista em cardiologia fosse custeada pelo hospital agravado. Os agravantes alegam que a perícia anterior foi realizada por profissional com residência médica em pediatria e cardiologia pediátrica, além de pós-graduação em Medicina Legal, e que não houve impugnação fundamentada da parte adversa nem falhas apontadas no laudo, o que torna desnecessária a realização de nova perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que defere a realização de nova perícia médica, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo risco concreto ao pronunciamento final.
3.A decisão que defere a realização de nova perícia médica não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
4.A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ somente se aplica quando há situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5.A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que decisões que determinam nova perícia médica não ensejam agravo de instrumento, salvo quando configurada hipótese excepcional, inexistente neste caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1.A decisão interlocutória que defere a realização de nova perícia médica não é recorrível por agravo de instrumento, por não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2.A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC somente se aplica em casos de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da apelação, o que não se verifica na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988; TJSP, AI 2090236-90.2025.8.26.0000, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 24.4.2025; TJSP, AI 2306895-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j. 26.11.2024; TJSP, AI 2135136-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 1.8.2024; TJSP, AI 2006217-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 10.4.2024; TJSP, AI 2218843-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 29.9.2022.